Tribunal: TJBA
Processo: 8032435-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032435-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECIMINAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339, 660, 895, 1099 E 1367 DO STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alíneas "a" e "b", do CPC, em razão da consonância do acórdão recorrido com as teses firmadas nos Temas 339, 660, 895, 1099 e 1367 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido está em conformidade com as teses firmadas nos Temas 339, 660, 895, 1099 e 1367 do STF, de modo a justificar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou demonstrado nos autos que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente a controvérsia jurídica e adotou fundamentação compatível com os precedentes vinculantes, havendo similitude fático-jurídica com os Temas 339, 660, 895, 1099 e 1367 do STF.

O art. 1.030, I, "b", do CPC autoriza a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a decisão recorrida está em harmonia com entendimento firmado em repercussão geral, como ocorre na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é legítima quando o acórdão recorrido aplica corretamente teses firmadas em repercussão geral, com similitude fático-jurídica demonstrada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8032435-67.2023.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado RECIMINAS COMERCIO DE METAIS RECICLAVEIS LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça